Tribunal: CARF
Processo: 19515.720780/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Somente se declara nulidade quando verificada incompetência da autoridade ou preterição do direito de defesa. Ausentes tais vícios e estando o lançamento motivado com indicação dos fundamentos fáticos e legais, rejeita-se a preliminar.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. INTIMAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA.
Configurada a hipótese legal (créditos bancários e intimação para comprovação da origem), a ausência de comprovação mediante documentação hábil e idônea autoriza o reconhecimento de omissão de receitas, com inversão do ônus probatório em desfavor do intimado.
IRPJ. LUCRO REAL. ARBITRAMENTO. LEI No 8.981/1995, ART. 47. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS/DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA.
Verificados indícios de fraudes e deficiências que tornam imprestável a escrituração para apuração do lucro real, bem como a não apresentação de extratos/documentos essenciais e a omissão de conta bancária, é cabível o arbitramento do lucro, admitindo-se a utilização de “receita bruta conhecida” apurada com base na movimentação financeira, com expurgo de transferências internas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ARTS. 124, I, 135 E 137 DO CTN. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a imputação de responsabilidade aos administradores quando fundada em condutas descritas no lançamento como infração à lei e atos com dolo/fraude vinculados à supressão/redução de tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENIGNA. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantida a qualificação quando presentes os elementos fáticos adotados no lançamento e na decisão recorrida, impõe-se, contudo, a readequação do percentual da multa qualificada para 100%, com cancelamento do excedente, em observância à legislação superveniente mais favorável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720780/2019-54
ACÓRDÃO
1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTFONTANA COMERCIO DE THERMOPLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Somente se declara nulidade quando verificada incompetência da
autoridade ou preterição do direito de defesa. Ausentes tais vícios e
estando o lançamento motivado com indicação dos fundamentos fáticos e
legais, rejeita-se a preliminar.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI
No 9.430/1996. INTIMAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA.
Configurada a hipótese legal (créditos bancários e intimação para
comprovação da origem), a ausência de comprovação mediante
documentação hábil e idônea autoriza o reconhecimento de omissão de
receitas, com inversão do ônus probatório em desfavor do intimado.
IRPJ. LUCRO REAL. ARBITRAMENTO. LEI No 8.981/1995, ART. 47.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS/DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA.
Verificados indícios de fraudes e deficiências que tornam imprestável a
escrituração para apuração do lucro real, bem como a não apresentação de
extratos/documentos essenciais e a omissão de conta bancária, é cabível o
arbitramento do lucro, admitindo-se a utilização de “receita bruta
conhecida” apurada com base na movimentação financeira, com expurgo
de transferências internas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ARTS. 124, I, 135 E
137 DO CTN. MANUTENÇÃO.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
2
Mantém-se a imputação de responsabilidade aos administradores quando
fundada em condutas descritas no lançamento como infração à lei e atos
com dolo/fraude vinculados à supressão/redução de tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS
BENIGNA. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantida a qualificação quando presentes os elementos fáticos adotados no
lançamento e na decisão recorrida, impõe-se, contudo, a readequação do
percentual da multa qualificada para 100%, com cancelamento do
excedente, em observância à legislação superveniente mais favorável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial para
adequar o patamar da multa de 150% para 100% em razão da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo a exigências de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, referentes ao período de 01/2014 a 12/2014, lavradas contra PLASTFONTANA
COMÉRCIO DE THERMOPLASTICOS LTDA (CNPJ 09.345.962/0001-57), com imputação de
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
3
responsabilidade tributária a CARLOS EDUARDO SANTOS DOMENE (CPF 186.953.568-50) e
MARCOS PAULO SANTOS DOMENE (CPF 256.893.348-80).
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1312-1329), o
procedimento fiscal decorreu do TDPF no 08.1.90.00-2018-00274-8, tendo sido lavrado o TVF em
23/09/2019. A fiscalização concluiu pela ocorrência de omissão de receitas no ano-calendário de
2014, sob o fundamento de que a pessoa jurídica possuía valores creditados em contas de
depósito mantidas em instituições financeiras e, mesmo após regularmente intimada, não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, razão pela qual aplicou-se
a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, com adição dos valores à base de cálculo de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins. O TVF quantificou os lançamentos nos seguintes montantes (principal, multa e
juros), totalizando R$ 2.235.796,55, assim discriminados: IRPJ R$ 703.582,16; CSLL R$ 348.984,95;
PIS R$ 210.711,96; Cofins R$ 972.517,48.
O TVF registra que a interessada foi intimada por TIF de 12/08/2019 (com ciência
por edital eletrônico), não tendo apresentado resposta nem solicitado prorrogação, e que os
sócios-administradores também teriam sido intimados (TIF de 13/08/2019), igualmente sem
manifestação. No tocante à apuração do IRPJ, a autoridade fiscal consignou que o lucro foi
determinado mediante lucro arbitrado, sob o fundamento de que a contribuinte era tributada no
lucro real anual, porém a escrituração teria revelado indícios de fraude e deficiências que a
tornariam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira (inclusive bancária) e
para determinar o lucro real (Lei no 8.981/1995, art. 47), bem como por não apresentação de
extratos bancários e documentos da escrituração, apesar de intimações (TIF de 15/02/2019 e TIF
de 29/03/2019), além da alegada não contabilização, na ECD, de conta corrente mantida no Banco
do Brasil, cuja movimentação teria sido obtida por RMF.
A fiscalização descreveu, ainda, quadro de compras registradas na ECD atribuídas a
sete fornecedores, com forte indicativo de inexistência das operações, totalizando R$
55.388.373,93, e contrastou esse montante com a movimentação de créditos em conta corrente
que teria perfazido R$ 10.702.363,56 (já excluídas transferências entre contas da mesma
titularidade), reputando tal discrepância como evidência adicional de imprestabilidade da escrita e
de necessidade de arbitramento. Definiu-se, então, a “receita bruta conhecida” com base nos
créditos bancários não justificados (após expurgo de transferências internas), aplicando-se
percentual para determinação do lucro trimestral, estendendo-se a mesma base à CSLL, PIS e
Cofins.
Quanto à penalidade, foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual total de
150%, por duplicação do percentual de 75% (art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996), sob o fundamento
de enquadramento da conduta nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, em razão, em síntese, da
alegada inserção de compras inexistentes na escrituração e da omissão de conta bancária com
intuito de reduzir substancialmente o lucro e suprimir tributos. Por fim, imputou-se
responsabilidade aos sócios-administradores Carlos e Marcos, com fundamento nos arts. 135, 137
e 124, I, do CTN, associando a responsabilização, entre outros pontos narrados, à suposta prática
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
4
de infrações com dolo específico e à alegação de dissolução irregular/ocultação durante o
procedimento fiscal.
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 1562-1596) pelo contribuinte e
responsáveis Carlos e Marcos, A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-74.528 (Sessão
de 09/04/2019 – e-fls. 1607-1613), a julgou improcedente e manteve o crédito tributário.
Em síntese, a decisão:

Afastou a nulidade do lançamento, por entender que o auto foi lavrado por autoridade
competente, atendeu aos requisitos legais e permitiu o pleno exercício do direito de
defesa.

Indeferiu diligência, reputando-a prescindível quando o processo contém elementos
suficientes para formação da convicção e destacando que diligência não se presta a suprir
inércia probatória do contribuinte.

Manteve a multa qualificada (150%), por considerar comprovado nos autos o agir doloso
voltado à redução indevida dos tributos.

Manteve a imputação de responsabilidade aos administradores, à luz do art. 135 do CTN e
da legitimidade dos arrolados para impugnar/recorrer sobre o crédito e o vínculo de
responsabilidade.

No mérito principal, reconheceu a presunção legal de omissão de receita por depósitos
bancários (art. 42 da Lei no 9.430/1996), enfatizando a inversão do ônus da prova.
Após, tanto contribuinte quanto os responsáveis Carlos e Marcos apresentaram
Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 1623-1650) repisando os mesmos argumentos já trazidos
em impugnação, os quais podem ser sintetizados:

Nulidade do lançamento por alegada ausência de lastro probatório e por suposta
superficialidade/insuficiência de fundamentação da fiscalização na apuração;

Críticas ao arbitramento e à conclusão de imprestabilidade da escrita, defendendo que
teriam sido cumpridas obrigações acessórias e que a fiscalização não teria aprofundado a
investigação;

Impugnação da presunção de omissão a partir de depósitos/créditos bancários, sob
alegação de falta de demonstração adequada dos fatos;

Afastamento da responsabilidade dos sócios (art. 135 do CTN), por alegada inexistência de
demonstração de excesso de poderes ou infração à lei/contrato/estatuto, bem como falta
de motivação específica para a inclusão;

Afastamento
da
multa
qualificada
(150%),
por
ausência
de
prova
de
dolo/fraude/simulação, com pedido de reforma integral do acórdão recorrido e
cancelamento das exigências (ou, subsidiariamente, exclusão dos corresponsáveis e
desqualificação da penalidade).
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Consigno que conheço do Recurso Voluntário em razão do cumprimento dos
requisitos do Decreto no 70.235/72.

II – Preliminar de nulidade dos autos de infração
Os recorrentes alegam nulidade do lançamento por suposta ausência de conteúdo
probatório bastante e por insuficiência de motivação.
A preliminar não prospera.
De início, cumpre recordar que o regime jurídico do processo administrativo fiscal
estabelece hipóteses taxativas de nulidade, restritas à competência e à garantia do contraditório e
da ampla defesa. Nesse sentido, a decisão recorrida explicitou que, à luz do art. 12 do Decreto no
7.574/2011 (remissão ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972), “somente serão nulos” os
atos/termos lavrados por pessoa incompetente, ou os despachos/decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso, a própria DRJ assentou que não se configuram tais hipóteses, porquanto
“os autos de infração foram lavrados por autoridade competente e o direito de defesa foi exercido
sem limitações na fase impugnatória”. Ademais, consignou inexistir preterição do direito de defesa
quando “toda a matéria fática e legal foi extensivamente descrita na autuação” e foi “tão bem
compreendida” que a autuada apresentou, tanto na impugnação quanto no recurso, “toda a sorte
de argumentos que julgou oportunos para a sua defesa”.
Com efeito, a decisão recorrida resume que a autuação se apoiou em narrativa
fática e enquadramento jurídico identificáveis: (i) omissão de receitas por créditos bancários não
comprovados após intimação; (ii) arbitramento em razão de escrita reputada imprestável para
identificar a movimentação financeira e determinar o lucro real; (iii) não apresentação de
extratos/documentos; (iv) omissão de conta bancária; e (v) contexto de compras lançadas como
inexistentes, com reflexos na base de cálculo e na penalidade.
Nesse panorama, a alegação de “insuficiência de fundamentação” confunde-se com
inconformismo quanto ao mérito (acerto da presunção legal do art. 42, do arbitramento e da
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
6
qualificação da multa), matérias que se enfrentam no mérito recursal, e não com vício formal
capaz de macular o lançamento. A nulidade, por sua natureza excepcional, exige demonstração de
incompetência ou efetivo cerceamento — o que não se verifica quando o ato contém descrição
dos fatos e do enquadramento e, sobretudo, quando a parte apresenta defesa e recurso com
impugnação ampla dos fundamentos, como reconhecido pela DRJ – sem novos argumentos ou
demonstrações em sede recursal.
Logo, não há como acolher a preliminar arguida. Razão pela qual a rejeito.

III. Mérito
III.A – Da omissão de receitas
O lançamento, no ponto, funda-se na presunção legal relativa prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/1996, segundo a qual os valores creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira caracterizam omissão de receita quando o titular, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
No caso concreto, a autoridade fiscal descreve, de forma expressa, o iter
procedimental indispensável à incidência da presunção: (i) separação dos créditos em conta
informados pelas instituições financeiras; (ii) expurgo dos créditos decorrentes de transferências
entre contas de mesma titularidade, antes mesmo da intimação; e (iii) lavratura de termo de
intimação para justificativa da origem dos valores remanescentes.
Conforme consignado no TVF, o contribuinte foi regularmente intimado por meio
do TIF de 12/08/2019, com ciência em 27/08/2019 via edital eletrônico, para comprovar a origem
dos recursos; o prazo concedido foi de 20 dias; e o termo não foi atendido, tampouco houve
pedido de prorrogação. Registra-se, ainda, que os sócios-administradores (Marcos e Carlos)
também foram intimados (TIF de 13/08/2019), igualmente sem manifestação. A partir dessa
moldura fática (créditos identificados, transferências internas expurgadas e intimação específica
não atendida), o lançamento concluiu que os valores devem ser tratados como omissão de
receitas, com adição às bases de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos termos do art. 42.
A decisão recorrida, por sua vez, enfrentou a controvérsia sob o enfoque jurídico-
probatório adequado às presunções legais relativas: (a) cabe à autoridade fiscal comprovar
somente a ocorrência da hipótese legal (créditos bancários e intimação regular); (b) uma vez
configurada tal hipótese, opera-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao contribuinte
demonstrar, com documentação hábil e idônea, que o numerário creditado não corresponde a
receita tributável ou já foi oferecido à tributação.
Esse raciocínio foi expresso no acórdão de origem ao registrar que “há inversão do
ônus de prova – característica das presunções legais”, sendo do contribuinte o encargo de
comprovar “mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações”. Ademais, consignou-se a irrelevância, para a incidência da presunção, de discutir se
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
7
houve “acúmulo” ou “consumo” da receita omitida, porquanto a norma presume a natureza
tributável do ingresso a partir do crédito em conta, condicionando sua neutralização à prova em
sentido contrário pelo intimado.
Nesse contexto, é importante delimitar o que se entende por “documentação hábil
e idônea”: não se trata de mera alegação genérica sobre a origem dos créditos, mas de prova
individualizada e verificável, apta a vincular cada crédito (ou conjunto de créditos) a causa não
tributável (p.ex., devolução/estorno, empréstimo comprovado, aporte formalizado, transferência
interna já expurgada, ressarcimento documentalmente demonstrado, entre outras hipóteses), ou
a demonstrar que o valor já foi computado na apuração tributária. A ausência de resposta à
intimação, tal como registrado no TVF, impede a elisão da presunção e conduz à manutenção do
lançamento.
Por fim, quanto a eventuais argumentos recursais no sentido de exigir do Fisco
“sinais exteriores de riqueza” para corroborar a presunção, tal construção não se harmoniza com a
lógica própria do art. 42, que é norma de presunção legal relativa: basta ao Fisco demonstrar a
ocorrência da hipótese legal (crédito bancário + intimação regular + ausência de comprovação),
deslocando-se ao contribuinte o ônus de provar a origem. É exatamente essa a ratio adotada pela
DRJ ao afirmar que as presunções legais relativas “obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses” e transferem ao contribuinte o encargo de provar que os
fatos não ocorreram como presumidos.
Diante disso, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar, de forma
analítica, a origem dos créditos bancários intimados, mantém-se o lançamento quanto à omissão
de receitas reconhecida com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, com os correspondentes
reflexos em IRPJ e contribuições.

III.B – Do arbitramento do lucro
Cumpre, ainda, delimitar metodologicamente os dois pilares do lançamento, que
são distintos, embora inter-relacionados.
De um lado, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 incide como regra de
materialidade e quantificação: uma vez identificados créditos bancários e verificada a intimação
regular para comprovação da origem, a ausência de comprovação idônea autoriza que tais
ingressos sejam tratados como omissão de receitas, integrando a receita bruta conhecida e
repercutindo, conforme o regime aplicável, nas bases de cálculo de IRPJ e contribuições.
De outro lado, o arbitramento do lucro (Lei no 8.981/1995, art. 47) não decorre
automaticamente da mera omissão de receitas; pressupõe a demonstração de que a escrituração
se tornou imprestável ou que o contribuinte não exibiu elementos essenciais ao controle fiscal,
inviabilizando a apuração do lucro real por escrita regular. Trata-se, pois, de critério de apuração
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
8
do IRPJ/CSLL (e reflexos), escolhido pela autoridade fiscal para reconstituir a base tributável diante
da impossibilidade de apuração direta pelo regime ordinário.
No caso, a fiscalização utilizou a movimentação financeira apurada (com expurgo de
transferências internas) para definir a receita bruta conhecida — base que serve,
simultaneamente: (i) à caracterização da omissão pelo art. 42, e (ii) à construção do parâmetro de
arbitramento, uma vez reconhecida a imprestabilidade da escrita e a não apresentação de
extratos e documentos essenciais. Assim, o exame do art. 42 resolve se há omissão e quanto se
omitiu; já o exame do art. 47 resolve como apurar o lucro tributável do período, diante da
inviabilidade da apuração pelo lucro real.
Feita essa distinção, passa-se ao exame específico do arbitramento.
No ponto, o lançamento não se limita a adotar a presunção do art. 42 da Lei no
9.430/1996 para reconhecer omissão de receitas. Vai além: afirma a impossibilidade de apuração
do lucro real anual, tal como pretendido pelo contribuinte, e conclui pela necessidade de lucro
arbitrado, com base na imprestabilidade da escrituração e na inexistência de documentação de
suporte.
O Termo de Verificação Fiscal é explícito ao consignar que o arbitramento foi
adotado porque a escrituração do ano-calendário de 2014 apresentaria “evidentes indícios de
fraudes” e deficiências que a tornariam imprestável: (a) para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária; e (b) para determinar o lucro real — indicando, como fundamento, o
art. 47 da Lei no 8.981/1995, nos seus comandos que tratam da imprestabilidade da escrita e da
não apresentação de documentos essenciais.
A moldura fática utilizada para caracterizar essa imprestabilidade também está
delineada no próprio TVF, em três eixos, que se reforçam mutuamente:
(i) Compras escrituradas com fortes indícios de inexistência e falta de comprovação
de efetividade
A fiscalização destacou que a ECD conteria escrituração de compras atribuídas a
sete fornecedores, em montante expressivo, cuja efetividade foi exigida em intimações específicas
(TIF de 15/02/2019 e TIF de 29/03/2019) e não foi comprovada.
Ao detalhar a anomalia do padrão de negócios, o TVF registra,
exemplificativamente, que haveria aquisições “milionárias” sem registros coerentes de
adimplemento, além de pagamentos declarados em numerário em valores incompatíveis com a
prática comercial usual, sem que o contribuinte esclarecesse condições de pagamento, cobranças,
responsáveis por negociações, frete e veículos, e sem apresentação dos extratos bancários, apesar
de intimado e reintimado.
(ii) Ausência de documentos da escrituração, especialmente extratos e
comprovantes bancários, apesar de intimações
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
9
O TVF registra, de forma direta, que os documentos bancários (extratos e
comprovantes) integram o suporte da escrituração comercial e que a fiscalização requisitou
extratos bancários e comprovantes bancários relativos às transações sob suspeita nos TIF de
15/02/2019 e 29/03/2019, sem atendimento.
Esse dado é relevante porque, na lógica do arbitramento, a escrita contábil não se
avalia apenas pelo “lançamento formal”, mas pela capacidade de permitir reconstituição e
verificação do fato econômico, o que exige documentação correlata — justamente o que, segundo
o relato fiscal, deixou de ser apresentado.
(iii) Omissão de conta corrente junto ao Banco do Brasil e conhecimento por RMF
A fiscalização também apontou que, na ECD, constariam apenas determinadas
subcontas bancárias (Santander, Bradesco e Safra), inexistindo contabilização de conta junto ao
Banco do Brasil (ag. 6872-1, c/c 6013-5), que teria recebido créditos da ordem de R$ 1.253.888,65
e cuja movimentação somente teria sido conhecida mediante RMF enviada pela instituição
financeira. O TVF associa expressamente esse fato (omissão deliberada de conta bancária) à
impossibilidade de aferição da real movimentação financeira e ao cabimento do arbitramento,
além de utilizá-lo como elemento indicativo de ocultação de movimentação perante o Fisco.
Estabelecida a base fática do arbitramento, o TVF descreve ainda a metodologia
escolhida e a respectiva justificativa:
1. Opção por arbitrar pelo lado das receitas (“receita bruta conhecida”), sob o argumento de
que as fraudes estariam concentradas nas aquisições;
2. Determinação da receita bruta conhecida com base nos créditos bancários cuja origem não
foi justificada;
3. Expurgo prévio de transferências entre contas de mesma titularidade, antes da intimação,
para evitar dupla contagem;
4. Consideração, como determinantes da receita bruta conhecida, dos valores que
permaneceram sem justificativa após o transcurso do prazo; e
5. Aplicação do percentual de 9,6% para determinação do lucro trimestral a partir da receita
bruta conhecida.
Adicionalmente, o lançamento registra que o método adotado teria sido mais
aderente à verdade material e até mais benéfico ao contribuinte do que alternativas de
arbitramento pela receita bruta baseada em notas fiscais de saída, uma vez que, nessa hipótese,
eventual montante de notas fictícias poderia contaminar a base arbitrada — razão pela qual a
fiscalização afirma ter desprezado, para o arbitramento, saídas igualmente marcadas por
recebimentos em numerário.
Diante disso, a insurgência recursal, ao impugnar genericamente o arbitramento e a
imprestabilidade da escrita, não afasta a estrutura lógica do lançamento: (a) há narrativa de
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
10
fatores concretos de imprestabilidade; (b) há indicação de intimações prévias não atendidas,
especialmente quanto a extratos e comprovantes; (c) há omissão de conta bancária relevante
conhecida por RMF; e (d) a metodologia de arbitramento foi descrita com expurgo de
transferências internas e definição da receita bruta conhecida, com posterior aplicação do
percentual de 9,6%.
Por conseguinte, mantém-se o arbitramento do lucro, tal como lançado, com a
“receita bruta conhecida” como base e os reflexos nos demais tributos, ressalvada, no presente
voto, a readequação do percentual da multa qualificada à legislação superveniente mais benigna
(Lei no 14.689/2023), conforme capítulo próprio.

III.C – Da responsabilidade solidária
O termo fiscal imputou responsabilidade aos sócios-administradores, com
fundamento nos arts. 135, 137 e 124, I, do CTN, por fatos ali descritos (inclusive imputações de
conduta dolosa e interesse comum, bem como narrativa de ocultação/dissolução irregular durante
a fiscalização).
A DRJ consignou, ainda, a legitimidade dos arrolados para impugnar e recorrer
acerca do crédito e do vínculo de responsabilidade, nos termos da Súmula CARF no 71.
No mérito, as razões recursais não afastam, com prova, as premissas fáticas
utilizadas na imputação (especialmente, a vinculação dos administradores à condução dos atos
societários, à movimentação financeira e ao contexto de não atendimento a intimações, tal como
narrado na autuação).
Mantém-se, portanto, a sujeição passiva solidária, nos limites em que formalizada.

III.D – Da multa qualificada
A multa foi aplicada no percentual total de 150%, por qualificação (art. 44, §1o, da
Lei no 9.430/1996), sob o fundamento de enquadramento nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
com base em condutas descritas como fraude/sonegação, notadamente a inserção de compras
tidas por inexistentes e a omissão de conta bancária, com intuito de reduzir substancialmente o
lucro e suprimir tributos.
A DRJ concluiu que, no caso, estaria comprovado agir doloso voltado à redução
indevida de tributos, mantendo a qualificação da penalidade. Assim, mantém-se a qualificação
(isto é, o enquadramento jurídico do ilícito, nos termos assentados no lançamento e na decisão
recorrida).
Todavia, quanto ao percentual, sobreveio legislação mais benigna, a Lei no
14.689/2023, que alterou o regime do art. 44 da Lei no 9.430/1996, reduzindo o patamar da multa
qualificada para 100%, reservando percentual superior para hipóteses específicas (v.g.,
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.215 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720780/2019-54
11
reincidência, quando caracterizada). Em atenção ao princípio da retroatividade benigna das
penalidades no âmbito sancionatório tributário, impõe-se adequar a exigência ao novo teto legal,
sem afastar a qualificação, mas reduzindo o percentual ao patamar de 100%, com cancelamento
do excedente.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial
provimento para adequar o patamar da multa de 150% para 100% em razão da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1665
DF CARF MF
Original